Tribunal: STF
Processo: HC 94488
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
   DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. SÚMULA 691, STF. NÃO CONHECIMENTO DO
   HABEAS CORPUS.
1.      Obstáculo intransponível ao conhecimento
   deste habeas corpus, consoante orientação pacificada nesta Corte,
   representada pelo enunciado 691, da Súmula do Supremo Tribunal
   Federal: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em sede de
   habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a
   liminar".
2.      Autos não instruídos com cópia do inteiro teor do
   ato impugnado, o que torna impossível vislumbrar eventual
   ocorrência de ilegalidade flagrante, que, excepcionalmente,
   poderia afastar a aplicação da Súmula 691.
3.      Habeas corpus não
   conhecido.